Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-80.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015648-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON AGUSTINHO - CPF: 013.207.171-10 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AURA SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ASSISTENCIA LTDA - CNPJ: 49.757.130/0001-62 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1015648-80.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ANDERSON AGUSTINHO.

Recorrida(s):
AURA SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ASSISTENCIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR – DEMORA DA RECLAMADA NO ESTORNO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 215689149, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
parcialmente procedente
o pleito inicial, tão somente para condenar a reclamada à obrigação de suspender as cobranças relativas ao contrato descrito na inicial.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Da vistoria aos sábados
;

2) Das inúmeras tentativas administrativas, por parte do recorrente, sem êxito;

3) Da liminar concedida;

4) Da falha na prestação de serviços.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou com reclamada serviço de monitoramento para seu veículo, em
13/11/2023
(id. 215687826).

Assevera que a reclamada informou a necessidade de realização de vistoria no veículo e, somente após a vistoria, seria instalado o rastreador para que o serviço contratado fosse efetivado, no qual o autor aceitou plenamente.

Em decorrência disso, o autor informou que somente poderia fazer a vistoria no sábado, para não atrapalhar a sua rotina junto ao empregador. Aduz que antes da contratação, a reclamada não colocou nenhum obstáculo, inclusive agendou a vistoria para ser feita ao sábado (id. 215687823).

Contudo, a reclamada não disponibilizou a data para a vistoria do veículo, conforme se comprova com as mensagens e os áudios trocados entre as partes e com isso, mesmo o autor totalmente adimplente, passou a trafegar com o seu veículo sem o monitoramento contratado em 13/11/2023.

Afirma que efetuou o pagamento automático até a parcela 05/12, de um serviço que nunca foi disponibilizado.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta que realizou o cancelamento da venda com estorno do valor de
R$ 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, conforme deferido em tutela de urgência (id. 215687835). Aduz que não houve nenhuma negativa de atendimento, sendo que, o autor não compareceu a nenhuma das vistorias agendadas (id. 215687843).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A Reclamada, ao apresentar contestação afirma que realizou o cancelamento do contrato em 11/04/2024, com estorno total do valor de R$ 699,90 ( id. 152471200), bem como afirma que o reclamante não compareceu a nenhuma vistoria agendada. Requer a improcedência.

Examinando os autos conclui-se que a reclamada em nenhum momento se furta de prestar o serviço para o Reclamante, o que se infere, em especial, pela demonstração das mensagens trocadas com a reclamada (ID. 143433539), dos áudios encaminhados (ID. 143435152, ID. 143435160 e ID. 143435165), além do pedido de estorno e cancelamento do contrato (ID. 143435170).

Ademais, o extrato de ID. 143435145, por sua vez, demonstra que a reclamada não procedeu à interrupção dos descontos, o que evidencia a falha na prestação de serviços.

É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.
(...)
grifei.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente na demora de aproximadamente 04 (quatro) meses para efetuar o estorno do valor pago pelo consumidor R$ 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos), referente ao serviço cancelado, o que ocorreu somente após o ajuizamento da presente demanda (id. 215687835).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, os quais se mostram adequados ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar a reclamada, ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024